Tribunal: TJSP
Processo: 2287019-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2287019-65.2019.8.26.0000
Registro: 2020.0000160392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2287019-65.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SELFIE SÃO PAULO, é agravado
ALEXANDRE APARECIDO FERNANDES.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2287019-65.2019.8.26.0000
VOTO No 36.408
2
COMARCA DE SÃO PAULO – 4a VARA CÍVEL DO FORO
REGIONAL DE VILA PRUDENTE
AGRAVANTE: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SELFIE SÃO PAULO
AGRAVADO:
ALEXANDRE
APARECIDO
FERNANDES
(aguardando citação)
DECISÃO AGRAVADA: JUIZ DE DIREITO OTÁVIO AUGUSTO DE
OLIVEIRA FRANCO
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução por
quantia
certa.
Título
extrajudicial
(despesas
condominiais). Inclusão de parcelas vincendas, até
final liquidação. Inteligência dos artigos 323 e 771,
parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Recurso do exequente. Provimento.
VOTO No 36.408
RELATÓRIO
Agravo de instrumento, credor, como tal em
execução
por
quantia
certa
(título
extrajudicial:
despesas
condominiais), questiona comando, que indeferiu a extensão do crédito
a alcançar parcelas vincendas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento No 2287019-65.2019.8.26.0000
VOTO No 36.408
3
FUNDAMENTAÇÃO
Na dicção do artigo 771, parágrafo único, do
diploma instrumental, admitida aplicação subsidiária de normas do
processo de conhecimento, estendidas ao processo de execução,
avalio que, também na cobrança executiva de prestações periódicas
(aqui, dizendo respeito a rateio de despesas condominiais), cabe
adotar o preceito do artigo 323, do Código de Processo Civil,
automaticamente incluídas no pedido prestações vencidas no curso do
processo, exigíveis até final liquidação.
E a ratio se explica pela natureza da obrigação,
por isso a adoção de regra de economia processual, dando melhor
efetividade à pretensão suscitada (tutela para compor valores de dívida
periódica), também a prevenir indesejável proliferação de demandas,
E, mesmo à conveniência do devedor, porque,
em único processo, lhe será dado discutir todo o espectro moratório,
ou, dispondo-se a honrar a dívida, tomá-la, por inteiro, à data do
respectivo pagamento, assim para não se expor a cobranças
fracionadas, com novas despesas processuais, onde se incluem
honorários advocatícios.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, dou provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator